Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-25.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS, SHIRLEY CRISTINA ALVES CAMARGO MARTINS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN, DETY CARLOS DE ALARCAO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em ação anulatória de hasta pública proposta contra o Condomínio do Edifício Mary Carmen e Dety Carlos de Alarcão, rejeitou os pedidos (id 43118475). O Condomínio do Edifício Mary Carmen suscita, em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade ativa de Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins (id 43118483). Intimem-se Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da alegada ilegitimidade ativa nos termos do art. 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator